Tribunal: TJSP
Processo: 2160294-31.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2160294-31.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é embargado GOMES E
PALMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160294-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26769 - LP
2
VOTO No: 26769
EDCL. No: 2160294-31.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: GUARULHOS
ORIGEM: 10a VARA CÍVEL
JUIZ(A) 1a INSTÂNCIA: LINCOLN ANTÔNIO ANDRADE DE MOURA
EMBGTE.: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.
EMBGDA.: GOMES E PALMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS ME.
Embargos de declaração. Apontados os defeitos de
omissão e contradição. Questões tratadas nos autos que
foram
devidamente
enfrentadas.
Demonstrada
a
intenção de reexame da causa. Impossibilidade pela via
judicial escolhida.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V. acórdão, de
fls.211/214, que negou provimento ao recurso.
A embargante afirma, em síntese, que o acórdão é omisso e
contraditório, pois não observou o artigo 6o do Código de Processo Civil, vez que este
estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha,
em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Aduz que, muito embora o devedor não tenha apresentado algumas
vezes o valor que reconhece devido, é necessário que antes que se indefira a impugnação,
oportunize o próprio de suprir a devida omissão, apresentando a respectiva planilha
atualizada.
Alega que o dever de cooperação descrito no artigo supracitado não
é dirigido apenas às partes, mas também ao Magistrado, porquanto sujeito processual.
Por essa razão, requer o acolhimento dos embargos de declaração
com efeitos infringentes.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160294-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26769 - LP
3
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III
do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.”.
A matéria suscitada demonstra a deturpada intenção em se utilizar
dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do julgamento proferido, o que
não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos
do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa
e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis
Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 499).
Ressalto que os embargos foram utilizados de forma equivocada,
objetivando a revisão pela via inadequada.
Assim, deverá a embargante, caso queira, interpor o recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os Embargos de
Declaração.

COELHO MENDES
Relator